Tribunal: STJ
Processo: 0023109-90.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056369 - PR(2022/0013567-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BIESTERFELD U.S. INCORPORATED
OUTRO NOME
: BIESTERFELD U.S. INC
ADVOGADO
: VERA LÚCIA DE MORAES - SP182707
AGRAVADO
: GERSON MASSIGNAN MANSANI
ADVOGADOS
: GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
OSNILDO PACHECO JÚNIOR - PR032683
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULAS 7 E
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a decretação de nulidade de atos processuais, em observância ao princípio da
instrumentalidade das formas, depende da demonstração do efetivo prejuízo
suportado pela parte interessada (
).
pas de nullité sans grief
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a nulidade pretendida
ao constatar que a parte recorrente teve ciência inequívoca dos cálculos
apresentados nos autos principais, deixando de impugná-los no momento
oportuno, o que resultou na preclusão da matéria e na inexistência de prejuízo
processual. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório,
asseverou que os atos impugnados destinaram-se apenas à atualização do
débito e ao impulso processual, não havendo demonstração de conduta
configuradora de litigância de má-fé por parte do exequente.
4. A alteração das premissas fáticas lançadas no acórdão recorrido para
reconhecer eventual vício ou má-fé processual demandaria a revaloração do
conjunto probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 62c21e4b-7ffa-4875-bf47-43cd60cd5061

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 62c21e4b-7ffa-4875-bf47-43cd60cd5061

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056369 - PR(2022/0013567-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BIESTERFELD U.S. INCORPORATED
OUTRO NOME
: BIESTERFELD U.S. INC
ADVOGADO
: VERA LÚCIA DE MORAES - SP182707
AGRAVADO
: GERSON MASSIGNAN MANSANI
ADVOGADOS
: GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
OSNILDO PACHECO JÚNIOR - PR032683
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULAS 7 E
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a decretação de nulidade de atos processuais, em observância ao princípio da
instrumentalidade das formas, depende da demonstração do efetivo prejuízo
suportado pela parte interessada (
).
pas de nullité sans grief
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a nulidade pretendida
ao constatar que a parte recorrente teve ciência inequívoca dos cálculos
apresentados nos autos principais, deixando de impugná-los no momento
oportuno, o que resultou na preclusão da matéria e na inexistência de prejuízo
processual. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório,
asseverou que os atos impugnados destinaram-se apenas à atualização do
débito e ao impulso processual, não havendo demonstração de conduta
configuradora de litigância de má-fé por parte do exequente.
4. A alteração das premissas fáticas lançadas no acórdão recorrido para
reconhecer eventual vício ou má-fé processual demandaria a revaloração do
conjunto probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por
BIESTERFELD U.S.INC, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra v.
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 63-64):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS CÁLCULOS DO
CONTADOR JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÕES QUE SE
DERAM NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APENSADO – CÁLCULOS
SOBRE OS QUAIS FOI OPORTUNIZADO À AGRAVANTE AMPLA
Documento eletrônico VDA54488524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:25
Código de Controle do Documento: fe8f6882-fb4a-4509-9fd8-24f91ccdcc32

POSSIBILIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO,
COM
APRESENTAÇÃO,
INCLUSIVE, DE IMPUGNAÇÃO E AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO
OPORTUNA COM RELAÇÃO À SUA HOMOLOGAÇÃO – NULIDADE NÃO
RECONHECIDA
–
INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER
PREJUÍZO
PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO."

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 7, 9, 10, 272, §§ 2o e
5o, 280, 281, 278, 300, 1.029, § 5o, III, e 85, § 2o, § 3o, I, e § 11, todos do Código de Processo
Civil, além do
III, “a”, da Constituição Federal (fls. 79-91).
art. 105,
Sustenta que:
i) houve nulidade dos atos processuais por ausência de intimação, o que
comprometeu o contraditório e a ampla defesa, especialmente quanto aos cálculos e medidas
constritivas praticadas sem sua ciência.
ii) houve necessidade de anular os atos subsequentes e devolver os prazos, diante da
prática de atos viciados e da não oportunização de manifestação específica.
iii) houve indevida aplicação de preclusão, pois a arguição de nulidade foi realizada
na primeira oportunidade em que a parte voltou a ser validamente intimada.
iv) houve equivocada rejeição do pedido de condenação do recorrido por litigância
de má-fé, diante de condutas temerárias e uso do processo para objetivo ilegal.
Contrarrazões às fls. 112-124.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No que interessa à alegação de nulidade da intimação invocada nas razões do apelo
nobre, faz-se salutar transcrever, uma vez mais, a fundamentação constante no v. acórdão
recorrido,
:
in verbis

"Como cediço e agora em análise mais aprofundada sobre o tema, segundo
entendimento geral e, mais especificamente, desta Colenda Câmara, não há
que se falar em nulidades sem que haja demonstração do prejuízo causado à
parte pelo suposto ato processual viciado .
Ocorre que, no caso dos autos, apesar da alegação de prejuízo em razão de
ofensa ao contraditório e ao direito de defesa da Agravante, verifica-se clara
ausência de tais ofensas, pois, como bem apontou o insigne magistrado
singular, se não foi intimada a Agravante, nos autos de cumprimento de
sentença nr. 0000739-23.2018.8.16.0033, foi oportunizada sua manifestação
quanto aos cálculos apresentados pelo contador judicial nos autos 0000942-
78.2001.8.16.0033.
E nestes autos, com efeito, não apenas a Agravante foi intimada, como teve a
oportunidade de apresentar sua impugnação com a devida e correta
intimação quanto à rejeição, conforme certidão constante no mov. 265 (dos
autos principais nr. 0000942-78.2001.8.16.0033, dos quais derivou o
cumprimento de sentença nr. 0000739-23.2018.8.16.0033 em que proferida a
decisão ora agravada), que abaixo transcrevo:
(...)
Documento eletrônico VDA54488524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:25
Código de Controle do Documento: fe8f6882-fb4a-4509-9fd8-24f91ccdcc32

Perceba-se, inclusive, que a data da intimação da Agravante foi muito
anterior ao pleito de reconhecimento de nulidade, deduzido apenas em
(mov. 122.1, dos autos nr. 0000739-23.2018.8.16.0033), e em
14/08/2020
momento algum se irresignou em face da homologação dos cálculos, de modo
que não se justifica qualquer alegação de inobservância de intimações, ou
mesmo de prejuízos, que, efetivamente, inexistiram.
Aliás, válido registrar que os cálculos foram elaborados conjuntamente, sob
ciência da Agravante, tanto que postula a nulidade dos atos processuais
posteriores à respectiva comunicação, que se deu em nítida atenção à
economia e celeridade processuais, pois em um só cálculo seria possível a
solução dos impasses envolvendo os cálculos dos dois cumprimentos de
sentença. Outrossim, como igualmente indicado pelo magistrado singular, os
atos processuais impugnados pela Agravante se destinaram exclusivamente à
demonstração do cálculo atualizado e à incitação do Exequente-agravado
para que desse prosseguimento ao feito, não havendo, assim, necessidade de
intimação da Agravante.
Nem mesmo no que pertine ao pleito de desconsideração da personalidade
jurídica formulado pelo Agravado houve qualquer prejuízo, uma vez que, de
modo absolutamente técnico, determinou-se que o pedido fosse deduzido pela
via incidental adequada, acaso entendesse pertinente o seu prosseguimento, e
não por simples petição (mov. 115.1, dos autos nr. 0000739-
23.2018.8.16.0033), de modo que nada a este título restou minimamente
deferido a ponto de fazer presumir prejuízos."

Com efeito, as conclusões exaradas pela instâncias ordinárias, no sentido de afastar a
declaração de nulidade dos atos processais em decorrência da não demonstração de prejuízo
sofrido pela parte insurgente, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, senão vejamos:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
USUCAPIÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO QUE SE QUER
ANULAR. ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA
HERDEIRA COMO LITISCONSORTE ATIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO
ESPÓLIO. PREJUÍZO NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE.
1. Não merece conhecimento a tese de suposta violação dos arts. 550 e 552,
ambos do
veiculada sob o argumento de ocorrência de usucapião
CC/1916,
visto que, para afastar a prescrição aquisitiva, a Corte de origem, soberana
na análise do acervo fático-probatório dos autos. Súmula n. 7/STJ.
2. O Tribunal de origem, ao desconsiderar a data do registro nulo para a
contagem do prazo prescricional, proferiu entendimento harmônico à
jurisprudência desta Corte, segundo a qual: 'Os negócios jurídicos
inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são
suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do
tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se
sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais' (AgRg no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 489.474/MA,
julgado em
DJe
- destaquei).
8/5/2018,
17/5/2018
3. Esta Corte já se manifestou, em caso de ação de nulidade de doação
inoficiosa, que o prazo prescricional deve ser contado a partir do registro do
ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência
inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de
deflagração do prazo prescricional. (
relatora Ministra
REsp n. 1.933.685/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
15/3/2022,
31/3/2022
destaquei.)
4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a declaração da
nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de
Documento eletrônico VDA54488524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:25
Código de Controle do Documento: fe8f6882-fb4a-4509-9fd8-24f91ccdcc32

prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief), o que foi afastado
pelo Tribunal de origem. A inversão do julgado, no ponto, demanda o
reexame das provas dos autos. Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.847.736/MA,
HUMBERTO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
MARTINS,
18/11/2024,
22/11/2024
sem grifo no original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO CARACTERIZADA.
ART. 474
CPC/15
PERÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
INCIDÊNCIA
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
83/STJ.
DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o
reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração
de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, julgado em
REsp 1930980/SP,
DJe
.
13/12/2021,
01/02/2022)
2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ,
o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicada do
Súmula n. 83/STJ,
recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 1.981.516/SP,
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
29/6/2022)

Percebe-se assim, que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, atraindo assim a incidência da
Súmula 83/STJ.
Além disso, o acórdão destacou expressamente que o recorrente foi intimado nos
autos para se manifestar, porém, permaneceu inerte, o que ensejou a preclusão temporal de sua
manifestação sobre o ato processual objeto da comunicação, o que, por si só, afasta a pretensão
de nulidade do processo desde a intimação dos cálculos do contador judicial.
Quanto à pretensão de condenação do recorrido por litigância de má-fé, o Tribunal
de origem se manifestou no seguinte sentido:

"Por fim, descabidos igualmente os pedidos de condenação do Agravado ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, pois se há conduta de duvidosa
boa-fé, no momento, a ser discutida, é a presente alegação de nulidade e não
a atuação do advogado Agravado, que, aqui, atua única e exclusivamente nos
limites que lhe cabem para ver satisfeita verba honorária sucumbencial que
lhe é devida. Tampouco cabível o equivocado pleito de fixação de honorários
recursais, pois estes somente são devidos em recursos contra decisões em que
alguma verba sucumbencial fora fixada, hipótese distinta à presente."

Dessa forma, é evidente que as controvérsias, tanto em relação à realização válida da
intimação, quanto à configuração da litigância de má-fé, foram solvidas sob premissas fáticas,
revelando a inadmissibilidade do reclamo, porquanto, para se suplantar a conclusão a que
chegou a Corte de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa,
providência vedada a este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA54488524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:25
Código de Controle do Documento: fe8f6882-fb4a-4509-9fd8-24f91ccdcc32

Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das
" (AgRg no
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
REsp n. 1.773.075/SP,
7/3/2019)
Por fim, destaco que “a incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o
”,
recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do
da Constituição Federal
art. 105
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.900.682/SP,
DJe de
. No mesmo sentido:
29/3/2021,
6/4/2021)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE
AVALIAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
PRECLUSÃO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a preclusão a respeito da tese de nulidade do laudo
de avaliação quando a parte, intimada da decisão, opta por não interpor o
recurso cabível.
2. A falta de impugnação do recorrente ao único fundamento adotado pelo
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 284 do STF, por analogia.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, as matérias já decididas
anteriormente no processo estão sujeitas à preclusão, ainda que sejam de
ordem pública.
4. No caso, alterar a conclusão do Tribunal de origem sobre o preenchimento
dos requisitos para caracterização do imóvel como bem de família exigiria o
reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
5. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso
especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.862.189/GO,
Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
27/10/2025,
3/11/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM MEDIDA
INFERIOR À ACORDADA. VENDA AD MENSURAM. HIPÓTESE QUE
CONTA COM REGRAMENTO DECADENCIAL IDENTIFICADO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGANADO. RAZÕES
DE RECORRER DISSOCIADAS.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
APLICAÇÃO DO
DO CC. INTERPRETAÇÃO CONFORME O
ART. 501
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO. PREJUÍZO.
(...)
2. A impossibilidade de compreensão da argumentação oferecida pela
recorrente atrai o óbice da
('É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia').
(...)
4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
5. O dissídio não pode ser conhecido, seja pela deficiência do cotejo
analítico apresentado, seja porque os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea "a" do
da CF impedem a análise recursal
art. 105
pela alínea 'c' do mesmo dispositivo constitucional, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei
federal apontado como violado ou à tese jurídica.
Documento eletrônico VDA54488524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:25
Código de Controle do Documento: fe8f6882-fb4a-4509-9fd8-24f91ccdcc32

Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.831.183/SP,
Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
23/6/2025,

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54488524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:50:25
Código de Controle do Documento: fe8f6882-fb4a-4509-9fd8-24f91ccdcc32

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.056.369 / PR
Número Registro: 2022/0013567-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007392320188160033
00009427820018160033
00231099020218160000
11342001
231099020218160000 7392320188160033 9427820018160033
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BIESTERFELD U.S. INCORPORATED
OUTRO
NOME
: BIESTERFELD U.S. INC
ADVOGADO
: VERA LÚCIA DE MORAES - SP182707
AGRAVADO
: GERSON MASSIGNAN MANSANI
ADVOGADOS : GERSON MASSIGNAN MANSANI - PR027145
OSNILDO PACHECO JÚNIOR - PR032683
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54846334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:57
Código de Controle do Documento: d0836177-01a6-4229-8bef-179871d30a4a

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:57
Código de Controle do Documento: d0836177-01a6-4229-8bef-179871d30a4a